Tribunal: TJES
Processo: 5039549-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039549-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAYRA DIAS DAS NEVES HIPOLITO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EDITAL N.º 04/2022. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO EM CARGO NA ÁREA DA SAÚDE. 1º TENENTE MÉDICO VETERINÁRIO (QOMV). DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1 - Segundo a teoria da asserção, encampada pelo c. STJ, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. No caso, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que a Apelada atribuiu o dito ato, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame em conjunto com ente estatal, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de continuar no certame em razão de sua idade; a revelar sua legitimidade passiva. 2 - A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade. 3 - Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4 - Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal as atribuições são comuns, definidas no item 1.7.1 do referido edital, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 5 - Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos. 6 - Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuidam os autos de recursos de apelação cível, os quais foram interpostos pelas partes
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 7612922) e
INSTITUTO OACP
(ID n.º 7612919) com vista ao reexame da sentença objurgada (ID n.º 7612917), que, em sede de Ação de Procedimento Comum, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
MAYARA DIAS DAS NEVES HIPÓLITO,
acolheu parcialmente sua pretensão, de modo a reconhecer a ilicitude do ato administrativo que o eliminou na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

Em suas razões recursais o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em síntese que, a parte Apelada possui idade acima do estabelecido na Lei n.º 3.196/1978, sendo o critério fixado de maneira adequada. Ademais, narra que a disparidade em relação ao critério etário quando comparado com o cargo de Médico decorre de exigências curriculares de graduação, não havendo de se falar em desproporcionalidade.

Por sua vez, em suas razões recursais o
INSTITUTO OACP
, narra que, não existiria qualquer responsabilidade atribuível a banca organizadora, sendo, inclusive, parte ilegítima para configurar o polo passivo da demanda, uma vez que sua atuação teria sido limitada ao fixado em legislação estadual, observado o Princípio da Legalidade.

Embora intimada, ausente Contrarrazões pela parte Apelada (ID n.º 7612923).

Pois bem.

De pronto, julgou pertinente a análise da tese de ilegitimidade passiva veiculada pelo
INSTITUTO OACP
(ID n.º 7612919).

Em síntese, narra a banca examinadora que não pode figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a limitação etária estaria expressamente prevista na legislação estadual do respectivo Estado.

Porém, compulsando os autos e o contexto factual existente, entendo que não subsiste razão à banca examinadora em seu apelo quanto sua (i)legitimidade passiva. Explico.

Em observância a teoria da asserção, tem-se que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguir exemplificada:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

No caso em comento, como visto alhures, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que a Autora atribuiu o dito ato ilegal, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de continuar no certame em razão de sua idade.

Com efeito, entendo que deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
INSTITUTO OACP
, considerando que à Banca Examinadora em questão figura como órgão executor da norma estadual perante os candidatos, sendo devida, assim, sua presença no polo passivo da demanda.

N
esse ínterim, conferira-se como este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
FASE DE PERÍCIA MÉDICA. VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO EM FASE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1
) Segundo a teoria da asserção, encampada pelo c. STJ, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. No caso, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que o Impetrante atribuiu o dito ato coator, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de envio da documentação necessária para instrução do recurso; a relevar sua legitimidade passiva.
2) O edital n. 35/2022, ao tratar sobre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, é explícito ao vedar a juntada de novos documentos na fase de recurso. 3) Em se tratando de edital de concurso público, a atuação do Poder Judiciário reside na averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 4) Na hipótese de haver divergência entre o resultado da perícia realizada pela junta médica e os laudos unilateralmente produzidos pelo candidato, é certo que o exame de tal questão certamente exige dilação probatória, sendo, portanto, vedada sua análise em sede de mandado
de segurança. 5) Segurança denegada. (TJES - proc. 5004379-94.2023.8.08.0000 - Câmaras Cíveis Reunidas - Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DJ 14/09/2023).

Em caso similar, vale conferir como a jurisprudência já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
BANCA EXAMINADORA
- IBFC -
LEGITIMIDADE PASSIVA
- ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO - PRAZO - LEI 7.515/86 - UM ANO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões do apelo, por ausência de interesse processual, quando o pleito já foi deferido em primeira instância.
2. Enquanto entidades responsáveis pela realização do certame, as bancas examinadoras são partes legítimas para compor o polo passivo das demandas nas quais se discute questões relativas aos concursos públicos por elas realizados.
3. De acordo com a norma inscrita na Lei 7.515/86, ‘o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final’. 4. Em que pese a Constituição de 1988 prever, no artigo 37, III, que ?o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período?, eventual prorrogação ocorre após a homologação do certame e com ela não se confunde, tendo em vista que a dilatação do prazo somente estende os efeitos da homologação já realizada. 5. Ainda que voltada para a produção de efeitos exclusivamente locais, a Lei 7.515/86 foi editada, na época em que o Distrito Federal era destituído de função legiferante, pela União Federal, ente indicado pela nova ordem constitucional para dispor acerca de Direito Civil, ramo no qual se enquadra o instituto da prescrição. Logo, não se vislumbra a existência de incompatibilidade superveniente entre os textos normativos daquela lei e o contido no artigo 22, I, da Constituição de 1988, mas a incidência do princípio da especialidade para afastar aparentes antinomias. 6. O concurso público realizado para provimento do cargo de Professor da Educação Básica do DF foi homologado em 02/06/2014, por meio do Edital 13 - SEAP/SEE, publicado em 03/06/2014, no Diário Oficial do Distrito Federal 113. Logo, as pretensões judiciais exercidas após o transcurso do prazo de um ano encontram-se prescritas. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido na parte conhecida.

(TJ-DF 07042732820188070018 DF 0704273-28.2018.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/09/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2018)

Superada essa questão, entendo pertinente o julgamento conjunto dos recursos interpostos.

Nesse cenário, vale pontuar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

Todavia, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual n. 3.196/1978, que assim dispõe:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos.

Ocorre que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar n. 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM,
Médicos Veterinários – QOMV
, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido
. 6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
. 7)
O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública"
. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

[...] I –
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento
. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, menciono ainda recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público
(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022).

[...] Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade no Edital n.º 04/2022 no que se refere à exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para concorrer ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários, que foi a motivação para a inaptidão do impetrante recorrido. Afinal, resta demonstrado que a Apelada restou eliminada exclusivamente em decorrência do critério etário, ainda que possuindo o cargo pleiteado de natureza eminentemente técnico-científica.

Assim, entendo que a circunstância que deve nortear a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público é a natureza das atribuições do cargo, e não o tempo de estudo teoricamente necessário para a conclusão da trajetória acadêmica de cada carreira.

Portanto, ainda que o médico, ao menos tese, demore mais tempo para concluir a faculdade e eventual especialização, este fator não é suficiente para justificar a diferenciação no limite etário, notadamente quando as atribuições dos cargos (médico e médico veterinário) são similares, ou seja, não há exigência na atuação do servidor na carreira propriamente dita que justifique a referida distinção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos apelos interpostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6660061) e
INSTITUTO OACP
(ID n.º 7612919) e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em sua integralidade, de modo a permitir que a Apelada continue no Concurso Público regido pelo Edital PMES n.º 04/2022, concorrendo para o Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Considerando o não provimento dos apelos interpostos, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais) para cada uma das Apelantes, na forma do artigo 85, §8º do CPC, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, totalizando o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2024 às 09:38:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50974530042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.